Tribunal: TJDFT
Processo: 0748140-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0748140-52.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIR SOUSA VILAR IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS, em favor de VALDIR SOUSA VILAR, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante e denunciado por descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira EVANEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA. Aduz que a realidade dos fatos é outra, tendo em vista que, mesmo após o deferimento das medidas protetivas e com elas vigor, as partes nunca se separaram, residindo no mesmo lar, de modo que ainda são companheiros. Afirma que, no dia dos fatos, EVANEIDE e VALDIR estavam numa festa, juntos, e por algum motivo, VALDIR se recusou a ir embora junto a sua companheira, EVANEIDE, motivo pelo qual gerou discussão entre o casal, discussão esta que se estendeu até a residência deles, e como VALDIR estava sob efeito de bebidas alcóolicas, EVANEIDE decidiu acionar a Polícia Militar para fins de precaução. Assevera que consta pedido de EVANEIDE postulando a retirada das medidas em vigor, pois não se sentia ameaçada pelo paciente e a prisão dele causa diversos prejuízos a ela e ao filho em comum. Alega que o paciente é pessoa íntegra, convive em união estável com a vítima, tem residência fixa, é primário e trabalha com carteira assinada na função de auxiliar de serviços gerais na empresa EXCELÊNCIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, local de onde tira o único provento para sustento de sua família, inclusive de seu filho recém-nascido. Sustenta a desnecessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois o paciente não ofereceu e não oferece perigo à integralidade física, muito menos psicológica da vítima, tanto que ela requereu espontaneamente a retirada das medidas protetivas de urgência deferidas. Destaca que, em caso de condenação, será fixado regime aberto, o que reforça a desnecessidade de prisão cautelar. Invoca os princípios da presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana. Defende ser “cabível as medidas elencadas nos incisos III, V, IX (proibição de manter contato (com a ofendida EVANEIDE – se for o desejo dela também, visto que são casados ainda), recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica).” Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi preso em flagrante em 01/10/2023, tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de EVANEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA no bojo da Medida Cautelar n. 07066624.16.2023.8.07.0012, consistentes em afastamento do lar e em proibição de aproximação e de contato com a vítima. VALDIR foi intimado em 12/09/2023. Na delegacia a vítima narrou que, “após a intimação VALDIR saiu de casa e foi morar em local desconhecido. Hoje (1o/10/2023), por volta das 4h, ele apareceu na casa de forma inesperada, visivelmente embriagado e drogado, e começou a gritar e a xingar. Quando ainda estavam morando juntos fizeram compras de utensílios no cartão de crédito da declarante, tendo VALDIR ajudado a pagar a fatura transferindo valores, via PIX, para a conta dela. Agora, ele está exigindo a devolução da quantia. A verdadeira intenção dele era entrar na casa, tentar uma reconciliação e convencê-la a ''tirar as medidas protetivas''. Como ela se recusou a permitir a entrada, ele passou a xingá-la de ''RAPARIGA'', ''PUTA'', ''DESGRAÇA'', ''LADRONA'', entre outras ofensas. Diante do comportamento agressivo resolveu acionar a polícia militar. Tem interesse na persecução penal pelo fato de ter sido injuriada, bem como na manutenção das medidas protetivas.” Conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: “No feito n. 0706624- 16.2023.8.07.0012, em 10/09/2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, ocasião em que teria injuriado a ofendida, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais.” De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente, que descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Em relação ao requerimento da vítima de retirada das medidas protetivas, conforme consignado pelo Ministério Público, “deve-se levar em conta o histórico de violências relatado pela vítima em seu questionário: em momentos pretéritos, o acusado já a ameaçou com uma faca e demonstrou ciúmes excessivos. Além disso, a ofendida informou que as ameaças perpetradas pelo seu ex-companheiro se tornaram mais frequentes nos últimos meses e que este faz uso abusivo de álcool.” O pedido de revogação das medidas protetivas ainda será analisado pelo juízo a quo, após “a realização de estudo psicossocial pelo NERAV para a melhor análise da situação entre as partes”, conforme registrado na decisão de ID 53300480 - Pág. 75-77). O impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 10 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador